Tribunal: TJMT
Processo: 1009413-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009413-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME
AGRAVADO: EVANI MOREIRA SANTANA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em ação de indenização por dano moral e material interposta por EVANI MOREIRA SANTANA, saneou o feito afastando a tese de ilegitimidade ativa e indeferindo pedido de denunciação da lide.
Aduz, em razões recursais, que a parte autora não pode figurar no polo ativo da ação, pelo fato de não ser companheira do falecido, não ser herdeira ou detentora do direito de pleitear indenização. Aduz, ainda, que lhe foi indeferido o pedido de produção de provas. Requer, ao final, que “seja concedida a tutela recursal para, modificar a decisão saneadora no sentido de assegurar à parte Agravante o direito de fazer provas testemunhais em AIJ designada para 15/07/2022, também quanto a ilegitimidade ativa da Agravada, bem como do pedido de denunciação a lide, posto que tais elementos se confundem com o próprio mérito da ação que é uma ação indenizatória. Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item a, restaurando o respeito ao devido processo legal e a ampla defesa, tudo em conformidade com o já exposto.”
É o relato.
DECIDO.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, a princípio A presente insurgência não encontra respaldo nas hipóteses do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL REQUERIDA PELO RÉU, ORA RECORRENTE. Hipótese que não se encontra elencada no art. 1.015 do CPC/2015. Rol taxativo. Não cabimento do recurso. Requisito de taxatividade não preenchido. Falta de pressuposto recursal intrínseco. Inteligência do art. 1009, § 1o, do CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00124198120228190000, Relator: Des (a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 10/03/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHA. NÃO-CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não se desconhece a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Todavia no caso dos autos, não restou comprovado risco de perecimento do direito alegado, eis que a matéria pertinente à necessidade/ pertinência da produção da prova testemunhal pode ser objeto de eventual recurso de apelação, isso se a parte agravante vier a ser sucumbente na sentença a ser proferida na ação originária. 3. Agravo interno desprovido. (TRF-4 - AG: 50268773920204040000 5026877-39.2020.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 09/02/2021, TERCEIRA TURMA)
Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Solicitem-se informações a autoridade de 1o grau.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora